Tribunal: TRF3
Processo: 0004662-10.2017.4.03.6105
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
54/236)

0004662-10.2017.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79994

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A despeito da existência de indícios incriminadores contra o acusado, depoimentos testemunhais ressoam a sua versão dos fatos e trazem dúvida quanto à sua real intenção.

2. A insuficiência de provas e a dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo pendem a favor do réu, de forma que é necessária a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3. Recurso de defesa provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação, para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver João Bernardes da imputação de prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.